Tribunal: TJSP
Processo: 1006415-78.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Compromisso de Compra e venda de bem imóvel – Reconhecimento, pela r. sentença de primeiro grau, quanto aos lucros cessantes decorrentes no atraso na entrega da unidade, bem como em relação às áreas comuns – Pretensão recursal da promitente vendedora voltada exclusivamente ao afastamento dos lucros cessantes pelo atraso na entrega de área comum – Legitimidade ativa dos

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Compromisso de Compra e venda de bem imóvel – Reconhecimento, pela r. sentença de primeiro grau, quanto aos lucros cessantes decorrentes no atraso na entrega da unidade, bem como em relação às áreas comuns – Pretensão recursal da promitente vendedora voltada exclusivamente ao afastamento dos lucros cessantes pelo atraso na entrega de área comum – Legitimidade ativa dos adquirentes, pela privação quanto ao uso de forma plena do imóvel, inclusive no que diz respeito às áreas comuns – Cabimento – Prejuízos desta natureza que, todavia, não são presumíveis – Caso concreto em que não se constata existência de danos decorrentes da privação temporária das áreas comuns – Precedentes jurisprudenciais, envolvendo inclusive o mesmo empreendimento – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca nos termos do art. 86, caput, do CPC – Recurso provido, em parte.